Tribunal: STF
Processo: ARE 1467901
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 7, fl. 1):



    “PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 114/2008. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO. REENQUADRAMENTO PELA LEI ESTADUAL 6.201/12. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. Preliminarmente, o impetrado, em contestação, alega vedações legais à concessão de antecipação de tutela, aduzindo que a decisão ora recorrida implica inclusão em folha, bem como que esgota totalmente o objeto da ação, o que seria vedado pelas Leis n. 8.437/92 e 9.494/97. A vedação legal foi examinada e acolhida quando da apreciação em sede de liminar (fls. 132/134), desse modo, dou por prejudicada a preliminar suscitada.



    2. Para haver a progressão da 1ª para a 2ª classe são exigidos dois requisitos: a) o interstício mínimo de 2 (dois) anos, contados da promoção anterior; b) a existência de vagas.



    3. Preenchidos os pressupostos para o reenquadramento, sua implantação não está condicionada a Juízo de discricionariedade. 4. Segurança concedida.”



    Opostos Embargos de Declaração pelos ora recorridos (Doc. 13), foram providos para reconhecer omissão no que “diz respeito à especificação da data em que cada impetrante passou a ter direito à ascensão funcional” (Doc. 15).



    No apelo extremo (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PIAUÍ alega que o acórdão recorrido violou os arts. 167, I e II; e 169, § 1º, I e II, da CF/1988.



    Em suas razões, o recorrente defende a ausência de direito líquido e certo dos impetrantes de serem promovidos para a 2ª Classe na carreira, “em razão da vedação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, por haver ultrapassado os limites de gastos com pessoal” (Doc. 11, fl. 2). Todavia, o Tribunal de origem, decidiu que “alegada restrição orçamentária não justifica o descumprimento da Lei Complementar Estadual n. 114/2008, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Procuradores Autárquicos” (Doc. 11, fl. 2).



    Aduz que “o Estado não pode, de uma hora para outra, efetuar despesas e empenhar gastos de qualquer natureza, sem previsão na lei orçamentária, pois se encontra preso aos ditames constitucionais reguladores das finanças públicas, nos quais existe proibição expressa de realização de despesa não prevista no orçamento” (Doc. 11, fl. 6).



    Nessa linha, argumenta que o Estado “ultrapassou o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal”, de modo que “a existência de situação excepcional (...) não autoriza a promoção, mesmo que se entenda a ocorrência do direito subjetivo” (Doc. 11, fls. 6-8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por incidir os óbices das Súmulas 279, 282, 283 e 284 do STF (Doc. 18).



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente refuta a aplicação dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 11, fl. 4):



    “Em cumprimento ao §3º, do artigo 102, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n. 45/2004, cumpre demonstrar que o caso em questão possui repercussão geral, eis que possui reflexos além dos interesses subjetivos das partes envolvidas, já que toda a sociedade tem interesse no deslinde da demanda.



    Com efeito, a discussão acerca da obrigatoriedade de a Administração Pública promover servidor público ainda que tenha ultrapassado o limite de gasto com pessoal estabelecido em lei, apresenta relevância jurídica e econômica ao impor à Administração aumento desnecessário das despesas públicas.



    Assim, a presença da repercussão geral está comprovada também com apoio no §3º, do aludido artigo 1.035 do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação estadual de regência (Lei Complementar Estadual 114/2008 e Decreto 15.550/2014), concluiu que (a) a despeito dos fundamentos do Estado do Piauí, a alegada restrição orçamentária não justifica a ilegalidade noticiada, pois o Governador, à vista dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, é obrigado a cumprir a Lei Complementar 114/2008, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Procuradores Autárquicos; (b) não obstante previsão legal expressa, o Estado “não procedeu ao reenquadramento funcional dos impetrantes, impossibilitando-lhes o percebimento das respectivas vantagens dele decorrentes” (Doc. 7, fl. 3); e (c) “para haver a progressão da 1ª para a 2ª classe são exigidos dois requisitos: a) o interstício mínimo de 2 (dois) anos, contados da promoção anterior; b) a existência de vagas. Analisando as provas apresentadas, (…) os impetrantes se incumbiram do ônus de comprovar os requisitos legais” (Doc. 7, fl. 4). 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 7, fls. 3-4):



    “O writ constitucional investe contra o ato omissivo da autoridade coatora que, inobstante a previsão contida na Lei Complementar Estadual n. 114/2008, não procedeu ao reenquadramento funcional dos impetrantes, impossibilitando-lhes o percebimento das respectivas vantagens dele decorrentes. 



    A despeito dos fundamentos de direito trazidos pelo Estado do Piauí, este Eg. Tribunal Pleno já consolidou o entendimento de que a alegada restrição orçamentária não justifica a ilegalidade noticiada, posto que o Governador, à vista dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, é obrigado a cumprir a Lei Complementar n° 114/2008, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Procuradores Autárquicos. O acervo probatório dos autos demonstrou, inequivocamente, o preenchimento de todos os requisitos legais para a promoção. Para a reclassificação dos servidores, o Decreto n° 15.550/2014 assim dispõe: 



    Art. 2°. Os cargos de Procurador Autárquico e de Analista Técnico da Procuradoria-Geral do Estado, em escala ascendente, são os seguintes: 



    I- Procurador Autárquico; 



    a) Procurador Autárquico de 1ª Classe; 



    b) Procurador Autárquico de 2° Classe; (...) 



    Parágrafo único: As promoções estão condicionadas, em qualquer caso, à existência de vagas e serão feitas da 1ª classe para a 28 classe, por meio do critério da antiguidade. 



    Art. 5°. A promoção observará o interstício mínimo de 2 (dois) anos, contado da promoção anterior. 



    Dessume-se, portanto, que, para haver a progressão da 1ª para a 2ª classe são exigidos dois requisitos: a) o interstício mínimo de 2 (dois) anos, contados da promoção anterior; b) a existência de vagas. 



    Analisando as provas apresentadas, verifico que os impetrantes se incumbiram do ônus de comprovar os requisitos legais, conforme documento de fls. 48/49. 



    Preenchidos os pressupostos para o reenquadramento, sua implantação não está condicionada a juízo de discricionariedade”.



    Na ADI 6129 MC/GO, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 23/5/2020, o Tribunal Pleno concedeu medida cautelar para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.



    Eis a ementa desse acórdão:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 



    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação.



    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF).



    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal.



    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação.



    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.”



    Nesse julgamento, não houve a suspensão da eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, que veda progressões funcionais no Estado pelo prazo de três anos, embora a Lei Estadual 17.093/2010 estabeleça o direito à progressão funcional de servidor, após efetivo exercício, pelo interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, na classe padrão em que ele estiver posicionado. Ou seja, o Plenário desta CORTE não vislumbrou inconstitucionalidade na norma estadual que vedou a progressão funcional de servidor, por razões orçamentárias.



    No caso concreto, ora em debate, entretanto, não consta do acórdão recorrido a existência de norma legal do Estado do Piauí que vede as progressões funcionais no ente federativo. Ao contrário, o Tribunal de origem afirmou que a lei estadual prevê a promoção dos servidores, desde que cumpridos os requisitos legais.



    Ao lado disso, o Estado recorrente embasa a insurgência contra o acórdão recorrido apenas no art. 22, parágrafo único, VI, da Lei de Responsabilidade Fiscal que, no seu entender, ampararia o ato do Estado-membro que deixou de implementar a promoção dos impetrantes.



    A propósito, o art. 22, parágrafo único, IV, da LRF assim dispõe:



    “Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.



    Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:



    IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; ”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a matéria em tela (Lei Estadual 6.201/2012 e Lei Complementar Estadual 114/2008), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, citem-se as seguintes decisões: ARE 1464281, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3/11/2023; RE 1444397, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 3/7/2023; ARE 1409268, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/11/023; ARE 1408113, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 24/10/2022; ARE 792110, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/3/2014.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente